Tribunal: TJSP
Processo: 1078048-20.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE.

Entidade Beneficente de Assistência Social. Hospital Sírio Libanês. Importação de equipamentos médico-hospitalares (microclave para uso em enfermagem).

Imunidade Tributária. Reconhecimento do direito líquido e certo à imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Preenchimento dos

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE.

Entidade Beneficente de Assistência Social. Hospital Sírio Libanês. Importação de equipamentos médico-hospitalares (microclave para uso em enfermagem).

Imunidade Tributária. Reconhecimento do direito líquido e certo à imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal. Preenchimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN). Entidade portadora de CEBAS válido, sem fins lucrativos, cujos recursos são aplicados nas finalidades institucionais.

Precedentes. A jurisprudência consolidada confirma que a imunidade abrange o ICMS incidente sobre a importação de bens a serem incorporados ao patrimônio da entidade e utilizados na prestação de seus serviços essenciais, superando a distinção entre impostos sobre patrimônio e circulação.

REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.